Tribunal: TCU
Processo: 032.877/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10804/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 032.877/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Lúcia de Freitas (CPF XXX.341.547-XX); Anders Teixeira Gomes (CPF XXX.091.806-XX); André Felipe Figueira Coelho (CPF XXX.531.927-XX); André Gomes Tardin (CPF XXX.576.517-XX); Andrea Gomes Barbosa (CPF XXX.555.137-XX); Arlindo Carlos Rocha da Silva (CPF XXX.327.987-XX); Bernardo Vieira Pinto (CPF XXX.968.807-XX); Fernando Gil Portela Vieira (CPF XXX.939.647-XX); Polyana Borges Dias (CPF XXX.563.427-XX) e Sérgio Rangel Risso (CPF XXX.686.047-XX). 1.2. Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Fluminense - IFFluminense. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.